Tribunal: TJMT
Processo: 1014901-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014901-75.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Luciano dos Santos Fagundes, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.
Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, notadamente porque foi ínfima a quantidade de droga apreendida, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional, assim motivada:
“[...] As situações envoltas ao caso em concreto demonstram imprescindível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados com o escopo de resguardar a ordem pública.
Isto porque, conforme Boletim de Ocorrência no 2020.97826, após denúncias anônimas envolvendo suposto tráfico de entorpecentes no Bairro Cidade Alta, os policiais militares foram ao local e encontraram o suspeito Bruno, que ao avistar a guarnição da polícia militar este tentou evadir-se para dentro de uma residência, pulando o muro. Ao proceder a abordagem e ser revistado pelos policiais militares, foi encontrado em seu poder uma porção de substância entorpecente pasta base de cocaína e R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) em moeda corrente, além de uma porção análoga a maconha em sua residência. Que ao ser indagado sobre o dinheiro que portava, teria afirmado aos policias militares que seria fruto da venda de entorpecentes e que teria adquirido a droga com o autuado Luciano, vulgo “veinho”.
A polícia militar se deslocou então à residência do autuado Luciano, logrando êxito em apreender na bermuda deste uma porção de substância entorpecente análoga a pasta base de cocaína, mais 07 (sete) porções da mesma substância na janela de sua residência e uma considerável porção escondida em um fogão no quintal de seu vizinho, além de uma balança de precisão. Desta feita, restam presentes os indícios de autoria e materialidade de mercancia ilícita de entorpecentes dos autuados.
Desta feita, verifica-se a gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados pelos autuados, qual seja, tráfico ilícito de entorpecentes, delito capaz de abalar a ordem pública e paz social, de forma que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inócuas aos autuados.
De constar que o autuado Luciano já responde por outros ilícitos criminais envolvendo tráfico de drogas, conforme se denota de sua folha de antecedentes criminais em anexo, o que reforça a necessidade de sua prisão preventiva, já que as medidas cautelares diversas não são suficientes para coibir a eventual prática de novos delitos.
Com efeito, o crime de tráfico de entorpecentes, que tem como vítima a sociedade, é um delito repudiado, tanto pelo ordenamento jurídico quanto pela sociedade, por degenerar famílias, desestruturar a sociedade, além de outros efeitos nefastos. Além do que, uma decisão de soltura no presente momento diante da materialidade e indícios de autoria, passaria a imperar a insegurança e a sensação de ausência de justiça.
Desta feita, diante da gravidade concreta do ilícito, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados por vislumbrar presentes os requisitos e fundamentos necessários para a aplicação da aludida medida cautelar, mormente o fundamento para garantia da ordem pública.
De notar que o autuado Bruno informou que comprou entorpecentes para revender com o autuado Luciano, sendo encontrado com este último diversos papelotes de drogas prontas para a venda, além de uma balança de precisão com resquícios de substância de substância entorpecente Cocaína, conforme apurou o laudo da perícia oficial (Politec) no 510.2.04.2020.004248-01, o que reforça o indício de uma estrutura hierárquica voltada à prática do ilícito de tráfico de drogas.
Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de LUCIANO DOS SANTOS FAGUNDES e BRUNO ANTONIO HANSEN DE BRITO, tendo em vista que não se mostram adequadas ao caso a concessão de liberdade provisória, tampouco a fixação de outras medidas diversas da prisão, diante das circunstâncias que envolvem o caso, isto é, a gravidade concreta dos fatos impõe-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública abalada pelo tráfico de entorpecentes, sendo que o autuado Luciano, já responde por outros delitos de tráfico, bem como o autuado Bruno foi flagrado com droga, dinheiro e confessou que traficava” (id. 50475492).
Neste viés, conquanto não seja expressiva a quantidade de droga apreendida [57,50 gramas de cocaína], entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, notadamente na probabilidade de reiteração do fato delituoso, ante a existência de outras ações penais por crime de idêntica natureza em seu desfavor, além da localização de apetrecho comumente utilizado na mercancia ilícita [balança de precisão com resquício do entorpecente], razão pela qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Desse modo, não verifico o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, ao menos em sede de cognição sumária, razão pela qual INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.